Tribunal: TJSP
Processo: 2206722-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000404484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2206722-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUMONT, é embargado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ
DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2206722-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2206722-71.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Prefeito do Município de Dumont
Embargado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Interessados: Procuradoria Geral do Estado e Presidente da Câmara
Municipal de Dumont
Comarca: São Paulo
Voto no 41.028
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Omissão
–
Inocorrência - V. Acórdão embargado em nada incorreu
nos requisitos elencados no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil – Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos para indicar omissões no V.
Acórdão de fls. 615/623, que julgou procedente a
ação direta de inconstitucionalidade proposta
pelo Procurador Geral de Justiça em face das
expressões:
servidores
que
ocuparão
cargo
público de provimento em comissão denominado
previstas nas expressões: Chefe de Gabinete,
Assessor
de
Departamento
II,
Assessor
de
Departamento I, Assessor Pedagógico, Assessor de
Gabinete, Chefe de Setor, Assessor Jurídico,
Diretor de Escola e Diretor de Departamento,
constantes do Anexo I; da Lei Complementar n°93,
de 16 de abril de 2009, do Município de Dumont;
e, do Decreto n°1.887, de 14 de janeiro de 2014,
do Município de Dumont.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2206722-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Sem razão o embargante.
Registre-se, que a interpretação dada aos
dispositivos legais ficam a cargo do operador do direito que os
analisa, não sendo esta a via adequada para debatê-la.
Daí, porque o r. decisão de fls. embargada em
nada incorreu nos requisitos elencados no art. 1022 do Novo Código
de Processo Civil.
Ao apreciar o pedido, este relator não deixou de observar qualquer
questão posta em sede inicial. Portanto, não
ocorre o que vem indicado pelo art. 1022 do
NCPC.
Na
verdade,
pretende
o
embargante, ao opor estes embargos, é dar-lhes
natureza
de
infringência.
Isto
é
mesmo
possível, conforme entende este Relator, mas,
somente, quando da ocorrência de quaisquer das
hipóteses de cabimento deste recurso e isto
vier a provocar mudança no resultado anterior,
o que, “in casu”, não aconteceu.
Já
assentou
o
C.
STJ
em
Embargos de Declaração em Recurso Especial
15.569 DF (91 20959-7), relatados pelo Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2206722-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Ari Pargendler, julgados em 08 de agosto de
1996, que “Os embargos de declaração só podem
ter efeitos modificativos se a alteração do
acórdão
é
conseqüência
necessária
do
julgamento que supre a omissão ou expunge a
contradição. Embargos de Declaração não conhecidos”. No mais, a tentativa do embargante de preparar recurso a Egrégio Tribunal Superior, no que tange a sua
admissibilidade, não basta para o acolhimento
deste recurso.
Isto
posto,
rejeitam-se,
os
embargos de declaração.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator